Tribunal: TJES
Processo: 5000121-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSO Nº
50000121-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
ANDRÉ
RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI
—
3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE:
KELLY NASCIMENTO SILVA ALMEIDA—ES30588

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR. MEDIDAS CAUTELARES
. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
“1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

2.
No que concerne às alegações de que o paciente possu
i
residência fixa e é trabalhador, cumpre ressaltar que, é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
no processo em comento
, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
N
ão há quaisquer provas no sentido que o menor dependa
exclusivamente
do paciente.

4.

Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
50000121-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
ANDRÉ
RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI
—
3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE:
KELLY NASCIMENTO SILVA ALMEIDA—ES30588

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor de
A
NDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
S
ERRA/
ES.

Em apertada síntese,
al
egou o impetrante, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos da previsão preventiva, elencados no arts. 282 e 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal. Sustenta, ainda,

que
o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão, pelo que faz
jus
à liberdade provisória.
Por fim, menciona que
o acusado, ora paciente, não oferece qualquer risco à instrução processual.
Quer, ainda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar
consoante Evento n°
1
993873
.

Informações prestadas pela autoridade
no Evento n°
2087040
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no Evento n°
2135735
,

pugnando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor de
A
NDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
S
ERRA/
ES.

Em apertada síntese,
al
egou o impetrante, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos da previsão preventiva, elencados no arts. 282 e 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal. Sustenta, ainda,

que
o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão, pelo que faz
jus
à liberdade provisória.
Por fim, menciona que
o acusado, ora paciente, não oferece qualquer risco à instrução processual.
Quer, ainda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar
consoante Evento n°
1
993873
.

Informações prestadas pela autoridade
no Evento n°
2087040
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no Evento n°
2135735
,

pugnando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
Criminal
.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, concluo que a decisão liminar proferida deve ser confirmada, com a
denegação
da ordem pleiteada.

De início, pontuo
que responde o paciente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121 §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) eis que, em síntese, no dia 2
6 de abril de 2021
, no município de
Serra/ES
,
o paciente,
agindo de forma livre e consciente
em comunhão de desígnios com Daniela Eliane Ferreira Rufini
, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima J
éssica Joana Abelardo Vieira
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais, somente não obtendo o resultado morte porque o mesmo recebeu atendimento médico.

Como se sabe, o art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”,
sendo, portanto, superior a possível pena a ser imposta, considerando o crime do
art. 121 §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator, verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
para a decretação da prisão, considerando
a
existência de provas de autoria e materialidade do crime, bem como pela gravidade do delito e a periculosidade do paciente.

Os fatos são graves. Isso porque, a conduta do paciente
consistiu em desferir disparos de arma de fogo em desfavor da vítima em razão de um descontentamento de sua amante com a suposta venda de um terreno.

Além disso, noto que a paciente responde a ações penais por
outro crime de homicídio (AC n° 0007296-95.2021.8.08.0048), também na Comarca de Serra/ES e cometido 05 (cinco) dias após a suposta prática do crime em comento.

Portanto, em consonância com o devidamente fundamentado pela autoridade da causa vislumbro a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, cumpre,
in casu,
a imperiosidade da confiança no juízo da causa, eis a jurisprudência deste Egrégio T
ribunal de
J
ustiça do
E
spírito
S
anto
:

“
1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida”
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

No que concerne às alegações de que o paciente possu
i
residência fixa e é trabalhador, cumpre ressaltar que, é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
no processo em comento
, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...) (STJ, AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Por fim, quanto ao argumento de que o réu possui filhos menores de idade, ressalto que
“apenas tem direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar — desde que observados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal e não praticados crimes mediante violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes — os pais, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência, bem como outras pessoas presas, que não sejam a mãe ou o pai, se forem imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência”.

STF. 2ª Turma. HC 165704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/10/2020

Nestes termos, tendo em vista que não há quaisquer provas no sentido que o menor dependa
exclusivamente
do paciente, incabível o acolhimento do pleito.

Em tempo, quanto ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, entendo impertinente, eis que, como já demonstrado, necessária a segregação cautelar.

Com efeito,
levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública
e da instrução criminal
, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o
paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal
ou que tenha sua prisão substituída.

Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva d
a
paciente previstos no art. 31
2 e 313
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR. MEDIDAS CAUTELARES
. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
“1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

2.
No que concerne às alegações de que o paciente possu
i
residência fixa e é trabalhador, cumpre ressaltar que, é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
no processo em comento
, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
N
ão há quaisquer provas no sentido que o menor dependa
exclusivamente
do paciente.

4.

Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.